Tribunal: STJ
Processo: 1009756-62.2019.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788247 - SP(2024/0419064-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VUL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: CANTINA E RESTAURANTE JULIANA LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL MATIAS FAUSTO - SP146601
CLAUDIO EDUARDO F. MOREIRA DE SOUZA SANTOS -
SP268890
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM CONTRATO DE SHOPPING
CENTER. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PACTUADO E TERMO INICIAL DOS
JUROS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação ao
do CPC, deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos arts. 394 e 397 do CC e ao
da
art. 54
Lei n. 8.245/1991,
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança fundada em instrumento de
confissão de dívida, envolvendo correção monetária contratual e juros moratórios.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a cobrança, determinou
correção pela Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento e fixou juros de 1% ao
mês a partir da citação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à correção monetária contratual e aos juros –
I, do CPC; (ii) saber se o
, da
afasta a
art. 1.022,
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
substituição do índice
pelo índice da Tabela Prática do TJSP; (iii)
IGP-DI/FGV
saber se os arts. 394 e 397 do CC impõem juros moratórios desde cada vencimento
inadimplido (mora ex re); (iv) saber se houve afronta ao
IX, da CF por
art. 93,
ausência de fundamentação adequada; e (v) saber se incide a Súmula n. 98 do STJ
para fins de prequestionamento por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura violação ao
do CPC quando o acórdão enfrenta, de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cd92ec02-b372-487e-a92e-8e5c9ccbe998

modo claro e objetivo, as questões postas; matéria constitucional do
IX da
art. 93,
CF é insuscetível de exame em recurso especial.
7. Quanto aos juros moratórios, subsiste fundamento autônomo do acórdão
recorrido no sentido de que os encargos até o ajuizamento já foram computados no
demonstrativo, o que impõe o não conhecimento do recurso por ausência de
impugnação específica, com incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
8. No tocante à correção monetária, aplica-se o
, da
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
para preservar a liberdade contratual dos contratos de shopping center, devendo
incidir o índice pactuado (
) até o efetivo pagamento, sob pena de
IGP-DI/FGV
ofensa ao
.
pacta sunt servanda
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem decide de
art. 1.022
forma clara e objetiva; não cabe, em recurso especial, exame de alegada ofensa ao
IX da CF. 2. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF para
art. 93,
o não conhecimento da pretensão de fixar juros desde o inadimplemento, diante de
fundamento autônomo não impugnado. 3. Aplica-se o
, da
art. 54, caput
para assegurar a incidência do índice contratualmente pactuado (
Lei n. 8.245/1991
) até o efetivo pagamento.
IGP-DI/FGV
CF,
IX; CPC,
CC, arts. 394,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 1.022;
397;
.
Lei n. 8.245/1991, art. 54, caput

n. 283 e 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
STF/Súmulas
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.967.099/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/10/2025;
REsp n. 2.138.354/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.713.514/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
23/6/2025;
REsp n. 296.906/ES,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cd92ec02-b372-487e-a92e-8e5c9ccbe998

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cd92ec02-b372-487e-a92e-8e5c9ccbe998

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788247 - SP(2024/0419064-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VUL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: CANTINA E RESTAURANTE JULIANA LTDA
ADVOGADOS
: MANOEL MATIAS FAUSTO - SP146601
CLAUDIO EDUARDO F. MOREIRA DE SOUZA SANTOS -
SP268890
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM CONTRATO DE SHOPPING
CENTER. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PACTUADO E TERMO INICIAL DOS
JUROS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação ao
do CPC, deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos arts. 394 e 397 do CC e ao
da
art. 54
Lei n. 8.245/1991,
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança fundada em instrumento de
confissão de dívida, envolvendo correção monetária contratual e juros moratórios.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a cobrança, determinou
correção pela Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento e fixou juros de 1% ao
mês a partir da citação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à correção monetária contratual e aos juros –
I, do CPC; (ii) saber se o
, da
afasta a
art. 1.022,
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
substituição do índice
pelo índice da Tabela Prática do TJSP; (iii)
IGP-DI/FGV
saber se os arts. 394 e 397 do CC impõem juros moratórios desde cada vencimento
inadimplido (mora ex re); (iv) saber se houve afronta ao
IX, da CF por
art. 93,
ausência de fundamentação adequada; e (v) saber se incide a Súmula n. 98 do STJ
para fins de prequestionamento por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura violação ao
do CPC quando o acórdão enfrenta, de
art. 1.022
modo claro e objetivo, as questões postas; matéria constitucional do
IX da
art. 93,
Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

CF é insuscetível de exame em recurso especial.
7. Quanto aos juros moratórios, subsiste fundamento autônomo do acórdão
recorrido no sentido de que os encargos até o ajuizamento já foram computados no
demonstrativo, o que impõe o não conhecimento do recurso por ausência de
impugnação específica, com incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
8. No tocante à correção monetária, aplica-se o
, da
art. 54, caput
Lei n. 8.245/1991
para preservar a liberdade contratual dos contratos de shopping center, devendo
incidir o índice pactuado (
) até o efetivo pagamento, sob pena de
IGP-DI/FGV
ofensa ao
.
pacta sunt servanda
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem decide de
art. 1.022
forma clara e objetiva; não cabe, em recurso especial, exame de alegada ofensa ao
IX da CF. 2. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF para
art. 93,
o não conhecimento da pretensão de fixar juros desde o inadimplemento, diante de
fundamento autônomo não impugnado. 3. Aplica-se o
, da
art. 54, caput
para assegurar a incidência do índice contratualmente pactuado (
Lei n. 8.245/1991
) até o efetivo pagamento.
IGP-DI/FGV
CF,
IX; CPC,
CC, arts. 394,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
art. 1.022;
397;
.
Lei n. 8.245/1991, art. 54, caput

n. 283 e 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
STF/Súmulas
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.967.099/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/10/2025;
REsp n. 2.138.354/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.713.514/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
23/6/2025;
REsp n. 296.906/ES,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VUL
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do Código de
art. 1.022,
Processo Civil (fls. 223-225), por deficiência de fundamentação quanto à alegada
violação dos arts. 394 e 397, do Código Civil, e do
caput, da
art. 54,
(fls. 224-225), e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fl. 225).
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 249-255.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 178):
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Procedência. Índice de
correção monetária. Previsão de índice IGP-DI (FGV) no instrumento de confissão
de dívida. Não obstante, é aplicável a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o ajuizamento da ação. Juros de mora. Termo inicial a partir do
ajuizamento da ação. Vedação ao bis in idem. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
Os embargos de declaração opostos pela agravada foram decididos
nestes termos (fl. 211):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Reiteração de alegações
tecidas em razões de apelação. Alegação de omissão com intuito de
prequestionamento - Inadmissibilidade do recurso. Ausência das hipóteses do
artigo 1022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.”
Os embargos de declaração opostos pela agravante foram decididos
nestes termos (fl. 202):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Omissão não configurada.
Sucumbência recursal indevida. Parte embargante vencida na ação de cobrança.
Manutenção do arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da parte
Autora. Decisão mantida. EMBARGOS REJEITADOS.”
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

a) 1.022, I, do Código de Processo Civil, porque o acórdão embargado
teria deixado de enfrentar de modo explícito as teses suscitadas sobre correção
monetária contratual e termo inicial dos juros, o que configurou omissão e
ausência de fundamentação, inviabilizando o prequestionamento;
b) 54, caput, da
já que o acórdão, ao aplicar a Tabela
Lei n. 8.245/1991,
Prática do TJSP em detrimento do índice
previsto no instrumento de
IGP-DI/FGV
confissão de dívida, teria afastado as condições livremente pactuadas entre lojista e
empreendedor de shopping center;
c) 394 e 397, do Código Civil, pois o termo inicial dos juros de mora
deveria ter sido fixado a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida,
ocorrido em março de 2016, e não do ajuizamento ou da citação, o que contrariou
a mora ex re; e
d) 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a negativa de prestação
jurisdicional decorrente da rejeição dos embargos sem enfrentamento das teses
teria acarretado nulidade por falta de fundamentação adequada.
Aponta, ainda, a aplicação da Súmula n. 98 do STJ quanto ao
prequestionamento por meio de embargos de declaração (fls. 186-188).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se aplique o índice
na atualização do débito e se fixem os juros
IGP-DI/FGV
moratórios a partir de cada vencimento inadimplido (fls. 191-192).
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a negativa
de prestação jurisdicional e se determinem os esclarecimentos necessários sobre as
teses suscitadas nos embargos de declaração (fls. 186-188).
Contrarrazões às fls. 216-222.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento do débito decorrente de instrumento de confissão de dívida.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de
cobrança, condenando ao pagamento de R$ 541.877,05, corrigidos desde o
ajuizamento pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação (fl. 218; fl. 251).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
O recurso merece prosperar em parte.
II –
I do CPC e 93, IX da CF
Art. 1.022,
Acerca da fundamentação do acórdão, já se decidiu que inexiste ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Por oportuno, afasta-se também a alegação de violação ao
IX da
art. 93,
Constituição Federal, por suposta negativa de prestação jurisdicional, uma vez que
a tese de afronta às normas constitucionais não é cabível no âmbito do recurso
especial.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022
DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA.
CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal
art. 105
de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
[...]
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.967.099/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025,
III – Arts. 394 e 397 do CC
Neste particular, a parte agravante sustenta que houve aplicação
equivocada do termo inicial da dívida, já que a obrigação tem termo certo de
vencimento e, portanto, a mora é
, devendo incidir os respectivos encargos a
ex re
partir da data do inadimplemento.
Não obstante, o acórdão recorrido assentou que os encargos de mora
devidos até o ajuizamento da ação já haviam sido incluídos em planilha juntada
com a inicial da ação, razão pela qual, de fato, é correto o raciocínio de que os
encargos ora pleiteados devem passar a incidir a partir do ajuizamento da ação, sob
pena de
.
bis in idem
Sobre o tema, discorreu o tribunal de origem:

Bem observou o juízo a quo ainda ao decidir às fls,
os embargos de
153/154
declaração opostos, no sentido de que o demonstrativo de débito de fls.
já teve
25/26
o cômputo de juros a partir da data do inadimplemento, ou seja, caso atendido o
pleito da Apelante, caracterizar-se-ia o bis in idem, hipótese essa a qual não merece
guarida. (fl. 179)

Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

Referido fundamento restou inatacado nas razões do especial, razão pela
qual não se conhece do recurso quanto ao ponto, na forma das Súmulas 283 e 284
do STF.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS.
DO CPC. ATO
ART. 662
INEQUÍVOCO.
AFASTAMENTO
DA
SÚMULA
N.
115
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
5. Superada a irregularidade formal da representação, procedeu-se à
análise do agravo em recurso especial, constatando-se ausência de impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado nas Súmulas n.
283 e 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.713.514/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/6/2025,
10/7/2025,
IV –
caput, da
Art. 54,
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

Nesse ponto, porém, merece apreço a insurgência.
É que, de fato, uma vez estipulado entre as partes o IGP-DI (FGV) como
índice de correção monetária da dívida, o princípio da liberdade das partes, em
especial nos contratos de locação de espaços em shopping centers (Lei 8.245/1991,
caput), impõe que a sua incidência se dê até o efetivo pagamento, e não
art. 54,
apenas até o ajuizamento da ação, conforme determinado pelo tribunal local.
Em caso semelhante, decidiu esta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TJLP
LEI 9.365/1996.
EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE A SER
SÚMULA 7/STJ.
OBSERVADO. MODIFICAÇÃO UNILATERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA
"C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
[...]
3. A substituição do índice pactuado, no caso a TR pela TJLP, fora das
hipóteses ajustadas entre as partes, não pode ser imposta unilateralmente, sob
pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e ao do ato jurídico
perfeito. Precedentes do STJ.
[...]
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 296.906/ES,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
18/8/2009,
31/8/2009,

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e dar-lhe provimento para determinar que o índice de
correção monetária pactuado entre as partes (IGP-DI FGV) incida até o
efetivo pagamento da dívida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54721947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: e12df7cb-0172-40e0-8538-f5d1d0d965c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.788.247 / SP
Número Registro: 2024/0419064-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097566220198260224
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VUL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: CANTINA E RESTAURANTE JULIANA LTDA
ADVOGADOS : MANOEL MATIAS FAUSTO - SP146601
CLAUDIO EDUARDO F. MOREIRA DE SOUZA SANTOS - SP268890
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: c1ada17a-9524-43fa-a793-d536dea036a7

Documento eletrônico VDA55077202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: c1ada17a-9524-43fa-a793-d536dea036a7